Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701476-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Residencial Paranoá Parque em face da r. decisão (ID 42841304 - pág. 67) que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Adriana Ferreira, indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos da Executada/Agravada sobre o imóvel 203, Bloco M, do Condomínio Residencial Paranoá Parque, objeto de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal (vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida). Nas razões recursais (ID 42841300), o Exequente/Agravante alega, em síntese, o cabimento da penhora sobre direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15. Aduz que, após consultas empreendidas pelo Exequente e pelo d. Juízo a quo, não foram localizados bens em nome da Executada suficientes a saldar o débito. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A penhora sobre direitos aquisitivos derivados de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária está expressamente prevista no art. 835, XII, do CPC/15. O valor econômico dos direitos aquisitivos, na espécie, dependerá do montante de prestações do financiamento pagas pela devedora fiduciante, ora Executada/Agravada, mas, independente de qual seja esse montante, não há como negar ao Exequente/Agravante a possibilidade de recebimento do crédito perseguido na Execução, ainda que de forma parcial. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, como a propriedade é do credor fiduciário, inviável recair a penhora sobre o próprio imóvel para saldar dívida do devedor fiduciante, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária pelas vias ordinárias. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1485972 SC 2014/0256046-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021 - Grifou-se) Na hipótese dos autos, não se pode deixar de observar, ainda, o disposto na Lei no 8.009/90 que trata da impenhorabilidade do bem de família. Cabe, entretanto, fazer a distinção entre a penhora para fins de averbação de gravame e penhora para fins de alienação do bem. Com efeito, a Lei no 8.009/90 não impede a penhora do bem de família com a consequente averbação do gravame na matrícula do imóvel. O impedimento consiste tão somente na alienação do bem como consequência da penhora. Esse é o entendimento adotado na eg. 8a Turma Cível, vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. PROGRAMA. HABITAÇÃO POPULAR. MINHA CASA MINHA VIDA. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. O art. 835, XII do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 5. Demonstrado que a constrição incidiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, restam prejudicados fundamentos relacionados à impenhorabilidade. 6. A penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel oriundo do programa de habitação popular conhecido como Minhas Casa, Minha Vida segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 7. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode haver é o "praceamento", sua alienação como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 8. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1608912, 07164036520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifou-se) Presente, portanto, a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também está evidenciado, pois o decurso do tempo é fator que pode contribuir para a perda do direito pretendido pelo Agravante, havendo, ainda, a possibilidade de arquivamento provisório do feito, caso não localizados outros bens passíveis de penhora, consoante determinação contida na r. decisão agravada (ID 42841304 - pág. 67). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o apartamento no 203, Bloco M, do condomínio Agravante, autorizando o seu registro na respectiva matrícula no Cartório de Imóveis (ID 42841304 - pág. 10). Fica, contudo, vedada a alienação do bem em hasta pública, até a satisfação e liberação da garantia fiduciária. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator